Tribunal: TJPA
Processo: 0021618-97.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021618-97.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GETULIO CANDIDO ROCHA, ZACARIAS PEREIRA DE MORAES

PROCURADOR: CLEIDE DE AZEVEDO MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
SERVIDORES INATIVOS
EM DATA ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003
. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL.
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE GETULIO.
EMBORA OPORTUNIZADO,
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO
ESPÓLIO DE ZACARIAS PEREIRA DE MORAES. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. AFASTADA. AUTO-APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS PARA PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL.
RE 609.381 (TEMA 480).
NÃO-VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI DA CF/88.
RE 606.358 (TEMA 257).
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO
DO ESPÓLIO DE ZACARIAS
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, para julgar improcedente o pedido contido na inicial (
restituição dos valores descontados dos proventos de inatividade no período de abril de 1997 à julho de 1999).

2. Admissibilidade.
Não conhecimento do Agravo Interno interposto por
Getulio Candido Rocha.
Embora tenha sido oportunizada a regularização da
sua situação processual, indicando advogado devidamente ativo no Cadastro Nacional dos Advogados, quedou-se inerte, inclusive, se recusou em opor seu ciente no mandado, de modo que, inexiste
regularização da representação processual (artigo 76, §2º, inciso I, do CPC/15).
Conhecimento do recurso em relação ao E
spólio de Zacarias Pereira de Moraes.

3. Mérito.
Arguição de impossibilidade de aplicação do Teto Constitucional sob pena de violação à coisa julgada e segurança jurídica, uma vez que é beneficiário de uma sentença mandamental transitada em julgado (acórdão n.º 42.053, de relatoria da Exma. Desa. Maria Helena Couceiro Simões) que torna seus proventos de inatividade permanentes e imutáveis.

4. Sobre o assunto, o Plenário do STF no julgamento
RE 609.381
(Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

5. A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

6. No julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que

a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art.37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional.

7. Inexistência de direito à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC n. 41/2003. Precedentes.

8. Agravo interno interposto pelo
Espólio de Zacarias Pereira de Moraes
conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
NÃO CONHECER do AGRAVO INTERNO em relação a
Getulio Candido Rocha
e, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO interposto pelo
Espólio de Zacarias Pereira de Moraes
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
(processo nº
0021618-97.2006.8.14.0301
- PJE
) interposto por
Getulio Candido Rocha e Zacarias Pereira de Moraes contra o E
STADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) ASSIM, com fundamento no art. 932, inc. V, letra b do CPC c/c art. 133, inc. XII, letra d do RITJ/PA,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença do juízo a quo, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial
, nos termos da fundamentação exposta. (...) Belém/PA, 08 de novembro de 2016. (grifei).

Em razões recursais, os Agravantes informam que os seus proventos de inatividade foram constituídos pela Portaria n.º 0918 (Zacarias Pereira de Morais) e Portaria n.º 1.726 (Getulio Candido da Rocha) de 15 de abril de 1997, em data anterior a Emenda Constitucional n.º 41/2003.

Suscitam a impossibilidade de aplicação do redutor constitucional em vantagens de caráter indenizatório, uma vez que são beneficiários de uma sentença mandamental transitada em julgado (acórdão n.º 42.053, de relatoria da Exma. Desa. Maria Helena Couceiro Simões) que torna seus proventos de inatividade permanentes e imutáveis, devendo serem restituídos de todo valor descontado pela aplicação do redutor, sob pena de violação a coisa julgada e segurança jurídica.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja mantida a sentença de origem, com a condenação do Estado do Pará a restituição dos valores descontados dos seus proventos de inatividade no período de abril de 1997 à julho de 1999.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do Agravo Interno, em razão da eficácia imediata do teto constitucional.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, diante da informação de falecimento de um dos Agravantes (Zacarias Pereira de Moraes) e requerimento de sucessão processual, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, para regularização do polo com a constituição do patrono.

O Espólio de Zacarias Pereira de Moraes, representado pela filha nomeada inventariante – Fátima Moraes Gonzaga, cumpriu a diligência requerida juntando procuração da sua advogada - Dra. Reneida Kelly Serra do Rosário.

A
Central de Digitalização e Virtualização do 1º Grau certificou a impossibilidade de inserir o nome dos advogados de um dos Agravantes (
Getulio Candido da Rocha) no sistema PJE,
devido as informações constantes no Cadastro Nacional dos Advogados, Benedito Cordeiro Neves – OAB-PA nº 5178 (falecido) e Nágila de Oliveira Quaresma – OAB-PA nº 10.598 (licenciada).

Após, foi determinada a intimação pessoal do Agravante -
Getulio Candido da Rocha
para que, no prazo de 15 dias, regularizasse a sua situação processual, indicando advogado devidamente ativo no Cadastro Nacional dos Advogados.

O Agravante apesar de devidamente intimado se recusou em opor seu ciente no mandado, demonstrando não haver interesse em manifestação, conforme certificado nos autos eletrônicos (Num. 9074240 - Pág. 2).

É o relato do essencial.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Não conheço do recurso em relação ao Agravante -
Getulio Candido da Rocha, uma vez que, embora tenha sido oportunizada a regularização da
sua situação processual, indicando advogado devidamente ativo no Cadastro Nacional dos Advogados, quedou-se inerte, inclusive, se recusou em opor seu ciente no mandado, de modo que, inexiste
regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, §2º, inciso I, do CPC/15:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§1º
Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária
:

Destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE QUE, INTIMADA, NÃO PROCEDEU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. HIPÓTESE QUE AUTORIZA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE DO C. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0828900-70.2017.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/04/2023).

Em relação ao espólio de
Zacarias Pereira de Moraes
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há ilegalidade na incidência do redutor constitucional à remuneração, notadamente quanto as parcelas de natureza pessoal, adquiridas antes da entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº 19/1998 e 41/2003.

De início, ressalta-se que com a promulgação da EC nº 41/2003, o art. 37, XI da Constituição Federal passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos
;

Com a alteração legislativa, foi firmado inicialmente, o entendimento jurisprudencial acerca da não incidência do redutor constitucional sobre as vantagens de caráter pessoal adquiridas em período anterior à entrada em vigor da mencionada Emenda, posicionamento que se filiava este Egrégio Tribunal.

Entretanto, tal entendimento foi superado, em razão do julgamento do RE nº 609.381/GO com repercussão geral reconhecida (Tema 480), pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Min. Teori Zavascki, no qual restou fixada a tese de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos de que fala a EC nº 41/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas, todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior, nos termos da ementa abaixo transcrita:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público.
Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014). (grifo nosso).

No voto, o Ministro Relator consignou:

(...) a norma constitucional do teto de retribuição, desde sua formulação original, jamais admitiu compromisso com quaisquer excessos, tenham eles sido adquiridos por força de regimes legais superados ou pelo advento de normas jurídicas supervenientes.

Em seguida, reportando-se ao voto proferido pelo Ministro Cesar Peluso no julgamento do MS 24.875, complementou o Relator do RE 609.381/GO, nestes termos:

(...) Embora tenha sido superado pelo juízo da maioria, o voto de Sua Excelência teve o mérito de esclarecer que o repúdio da Constituição aos excessos remuneratórios independe da eficácia do art. 17 do ADCT, já exaurida, decorrendo do próprio conteúdo do art. 37, XI, que é suficiente para repelir a legitimidade do pagamento de quaisquer valores transbordantes dos parâmetros normativos, mesmo que decorrentes de fonte normativa superveniente.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido, afirmando que a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, as vantagens de caráter pessoal ou, de qualquer outra natureza, passam a integrar o cálculo do teto remuneratório, sem que isso importe em ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade de vencimentos.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBMISSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. GRATIFICAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelos recorrentes contra ato do Secretário da Fazenda e do Secretário de Administração do Estado do Ceará,
substanciado na redução dos seus proventos de aposentadoria, evidenciada (a) pela instituição de desconto resultante da aplicação do chamado subteto de remuneração atualmente fixado para os servidores estaduais
e (b) pelo não pagamento da integralidade do Prêmio de Desempenho Fiscal a que fazem jus. 2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou: "Por todo o exposto, considerando que os descontos dos proventos das impetrantes somente ocorreram após o advento da Emenda Constitucional n° 41/2003, consoante se vê da prova adunada instrução, e diante das normas constitucionais aplicáveis à espécie, sobretudo à luz da novel jurisprudência do STF e do STJ, voto no sentido de DENEGAR a segurança, devendo os proventos das impetrantes obedecer as normas constitucionais aplicáveis à espécie, com as recentes modificações trazidas pela Emenda Constitucional n° 41/2003" (fls. 170-177, grifo acrescentado). 3. Adotado como razão de decidir o parecer do Ministério Público Federal, exarado pelo Subprocurador-Geral da República Dr. José Flaubert Machado Araújo, que bem analisou a questão: "Dessa forma, inexiste direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional, uma vez que não há direito adquirido à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto estabelecido pela EC 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos" (fls. 237-242, grifo acrescentado). 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito adquirido ao recebimento de salários ou proventos superiores ao fixado no teto constitucional, da mesma forma que, com a entrada em vigor da EC 41/2003, incluem-se as vantagens pessoais no somatório da remuneração para apurar se o valor recebido supera o máximo
. 5.
Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 6. Agravo Regimental não provido
. (AgRg no RMS 39.507/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015). (grifo nosso).

Ainda sobre o assunto, no posterior julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF afirmou constituir afronta ao art. 37, XI e XV, da CF/88 a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3.
Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais
. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016). (grifo nosso).

Em consonância ao entendimento das Cortes Superiores, este Egrégio Tribunal de Justiça alterou sua jurisprudência, conforme se observa nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, CONCERNENTES A VERBAS DE NATUREZA PESSOAL, CUJO RECEBIMENTO FOI GARANTIDO ATRAVÉS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL, ANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NOS AUTOS DO RE
Nº 609.381/GO (Tema 480) e 606.358/SP (Tema 257)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013012-95.1997.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUTOR CONSTITUCIONAL. LIMITE TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO AS VERBAS DE CARÁTER PESSOAL. EXCLUSÃO DAS VERBAS DE CARATER INDENIZATÓRIO. ANTERIOR ÀS EC. N° 19/93 E 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. II-
As vantagens pessoais devem ser incluídas no cálculo do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, que é norma de eficácia plena e alcance imediato. Precedentes
. III- De acordo com o art. 37, §11°, as verbas de caráter indenizatório devem ser excluídas do cômputo do redutor constitucional, desde que o servidor ainda esteja na ativa IV.

Recurso conhecido improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.04158090-38, 181.063, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-09-28).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO SOB A ÉGIDE DA EC41/2003CF/88. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 7º, INCISO I, DA CF E ART. 25-A, INCISO I, DA LC 039/2002. RESERVA REMUNERADA ANTERIOR A 12/98 - ART. 3º, DA EC47/2005. INTEGRALIDADE - NÃO CABIMENTO. PARIDADE - ART. 7º DA EC41//2003. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTOAPLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480/STJ). NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI DA CF/88. RE 606.358 (TEMA 257/STF).

1- Sentença parcialmente procedente para determinar que o IGEPREV proceda o cálculo da pensão por morte nos moldes do parágrafo 7º do art.40 da CF/88, reconhecendo o direito da autora à paridade, bem como excluída a parcela de auxílio moradia; 2- O Supremo Tribunal Federal firmou, em sede de recurso repetitivo, a tese de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC nº 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º, da EC 47/2005; sem, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7º, inciso I, da CF); 3- Aplicação do art. 40, § 7º, I, da CF e art. 25-A, I, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com alteração dada pela LC 049/2005; sendo o benefício igual ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 4- Em face do julgamento pelo Plenário do STF do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO (Tema 480), com repercussão geral reconhecida, de Relatoria do Min. Teori Zavascki, no qual restou fixada a tese de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos de que fala a EC nº 41/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior;
5- Em julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional; 6- Considerando que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, inexiste direito à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC nº 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos, ainda que o ex-segurado tenha ingressado na carreira e incorporado as vantagens pelo regime legal anterior; 7- Apelação conhecida, porém desprovida
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026803-38.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGEM PESSOAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. DECESSO REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. EMENDA Nº 41/2003. AUTO-APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA IMEDIATA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. NÃO-VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O caso concreto não versa sobre supressão de vantagem, mas de redução de remuneração pela aplicação do teto remuneratório constitucional, renovando-se a suposta lesão a cada mês em que a remuneração é paga com a incidência do mencionado redutor, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, razão pela qual não há falar em decadência. 2. A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. (Repercussão Geral, Tema 480).
3. A parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios em face da nova ordem constitucional (Repercussão Geral, Tema 257)
. 4. Inexistindo direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC n. 41/2003, impõe-se a denegação da segurança à unanimidade.

(TJPA, 2017.01267736-76, 172.628, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-31). (grifo nosso).

No caso, com o advento das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, com novos paradigmas para aplicação do teto constitucional, que determina o cômputo de todas as vantagens, inclusive as de natureza pessoal, ainda que percebidas antes da vigência Emenda Constitucional nº 41/2003, consoante disposto no art. 37, XI, da CF/88, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e boa-fé até a data do julgamento do RE 606.358/SP.

Neste diapasão, transcreve-se o disposto no art. 9º da EC 41/2003:

Art. 9º. Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza
. (grifo nosso).

Por sua vez o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece:

Art. 17.
Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.
(grifo nosso).

Desta forma, inexiste direito líquido e certo à percepção dos proventos de aposentadoria acima do teto constitucional estabelecido pela EC n. 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos, ainda que o agravante tenha se aposentado sob a vigência do regime legal anterior, não havendo fundamentação para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO em relação a
Getulio Candido Rocha
e, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO interposto pelo
Espólio de Zacarias Pereira de Moraes
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024